Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA OBJETIVANDO ULTERIOR SOBREPARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LOTEAMENTO IRREGULAR. BENFEITORIAS. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. CPC, ART. 85, § 2o. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. Não há óbice para a juntada de documentos já disponíveis nos autos como forma de apoio à tese jurídica deduzida no recurso, inexistindo violação ao art. 435 do CPC. Pedido de desentranhamento indeferido.
3. Embora apresente identidade de partes e de pedido, não se reconhece a existência de coisa julgada quando a causa de pedir da ação de referência, atinente ao momento de aquisição dos direitos possessórios de imóvel para futura sobrepartilha, não foi abarcada na demanda de divórcio anteriormente ajuizada, que excluiu expressamente o referido bem da partilha. Preliminar rejeitada.
4. Para fins de posterior sobrepartilha (CPC, art. 669), em se tratando de casamento contraído pelo regime da comunhão parcial de bens, presume-se que os bens onerosamente adquiridos na sua constância são comuns (CC, arts. 1.658 e 1660, I).
5. Uma vez demonstrado pelo acervo probatório que o loteamento irregular contíguo à residência do então casal, onde fora erigida área de lazer, foi adquirido pelo ex-marido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, procede o pedido declaratório formulado pela autora, na qualidade de ex-esposa, a fim de resguardar ulterior sobrepartilha dos direitos possessórios.
6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.
7. Negou-se provimento ao recurso.